Tribunal: TJSP
Processo: 2280752-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Saldo remanescente - Erro de cálculo, em que pese não seja matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo – Conferência dos cálculos de acordo com os índices estabelecidos na origem, que apurou erro no cálculo homologado pelo juízo – Perícia realizada que apurou ser o depósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Saldo remanescente - Erro de cálculo, em que pese não seja matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo – Conferência dos cálculos de acordo com os índices estabelecidos na origem, que apurou erro no cálculo homologado pelo juízo – Perícia realizada que apurou ser o depósito insuficiente para pagamento do débito – Verificada a existência de saldo remanescente a ser saldado pelo agravante.
.

Recurso parcialmente provido.